Tribunal: TJMT
Processo: 0000828-73.2016.8.11.0027
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVOS AO STF E AO STJ N. 0000828-73.2016.8.11.0027
AGRAVANTE: ALYSSON MAYKE CAMARGO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Os autos vieram conclusos em razão da juntada das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, no agravo em recurso especial, e pelo Supremo Tribunal Federal, no agravo em recurso extraordinário.
O agravo em recurso especial não foi conhecido (Id. 86083985) e agravo em recurso extraordinário foi devolvido a esta Corte para que procedesse nos termos da alínea “c”, do inciso V, do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (Id. 86083989).
Inicialmente, esclareço que os autos foram equivocadamente encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que, conforme a decisão de Id. 57646453, o recurso extraordinário teve seguimento negado diante da sistemática de precedentes. Assim, seria incabível o recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplicou entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral (Id. 59090463).
Ocorre que, por lapso, como já mencionado, os subiram àquela Corte. Posteriormente, o agravo em recurso extraordinário foi devolvido a este sodalício para que procedesse nos termos supramencionados.
Com efeito, esclareço que a decisão a ser proferida por determinação do STF já se encontra devidamente cumprida, nos termos estabelecidos pela Suprema Corte, e fora encartada no Id. 57646453.
Ante o exposto, chamo o feito à ordem para que certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se com as baixas de estilo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça